Tribunal: TJMT
Processo: 1008179-88.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008179-88.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (IMPETRANTE), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (IMPETRANTE), KAIO VICTOR DA COSTA SILVA - CPF: 062.628.511-94 (PACIENTE), JUIZ DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENT
E
- INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE
DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE

– ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3
. PREDICADOS PESSOAIS D
OS
PACIENTE
S
– IRRELEVÂNCIA ––
4
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentados
,

porque
o
seu
suposto envolvimento com organização criminosa revela sua periculosidade e gravidade concreta do delito, o que justifica a
restrição ambulatorial
como forma de garantir a ordem pública
, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Além
disso,

a

apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes
e
expressiva quantidade
em
dinheiro evidencia o envolvimento habitual do agente c
om o tráfico
, fatores estes que respaldam a manutenção da prisão cautelar
,
mesmo tendo
o acusado sido inicialmente denunciado apenas com relação ao delito de tráfico
, pois a justificativa da custódia pr
eventiva
, pressupõe a própria iteratividade da conduta, que ressai da utilização da mercancia ilícita de forma não habitual.

2
.
Por
outro lado, restaram inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram a insuficiência das cautelares mais brandas.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4
.

A simples possibilidade de o
paciente, eventualmente,
vier a
cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo
s
advogado
s

Bruno de Castro Silveira e José Augusto Martins de Oliveira
, em favor de
Kaio
Victor d
a Costa Silva
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT
.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia
10
de
maio
de 2021, tendo a sua prisão preventiva decretada po
r força de decisão prolatada no
Auto de Prisão em Flagrante n.
1010852-45.2021.8.11.0003
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/2006).

Registra
m
, o
s
impetrante
s
, que a autoridade acoimada de

coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente uma vez que
, na hipótese,
não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; destacando,
outrossim
, que o juízo
de primeiro grau
deixou de justificar, de forma fundamentada
e individualizada
o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, nos termos do
s

art
s
.
282, §6º, e
319 do Código de Processo Penal.

Assevera
m
,
ademais
, que apesar
de o
decreto preventivo ter sido
prolatado
com base no possível envolvimento do paciente em organização criminosa,
“
tal informação nã
o é condizente com a realidade
”
;

asserindo
,

também,

que foi apreendido apenas 26,62g (vinte e seis gramas e sessenta e dois centigramas) de cocaína na residência do
acusado
;
e que
apesar
de
os investigadores afirmarem que
ele
seria
gerente
do tráfico em seis bairros na cidade de Rondonópolis, tais
afirmações
são tão frágeis que
“
nem a Autoridade Policial realizou a prisão em flagrante pelo delito da “Organização Criminosa”
”
,
caindo por terra, a fundamentação utilizada pela autoridade coatora para o decreto prisional.

A
lega
m
,
ademais
, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis,
além de ser provedor financeiro de sua família e pai de uma
menina
recém
-
nascida, com apenas 18 (dezoito) dias,
ressaltando
que
não enfrentará regime fechado caso seja condenado, motivo pelo qual a decretação da sua custódia cautelar
configura manifesta ilegalidade,
sendo, suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alte
rnativas, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
e
ram
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
ID
87023452
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID

87328493
, no qual fez um resumo da tramitação
do caso
em
comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 72327454, opinou pela denegação da ordem. Em seguida
,
os impetrantes
peticionaram

n
a presente ação constitucional (ID 88498486 – p. 1/2),
informa
ndo

que o paciente foi denunciado apenas com relação ao delito de tráfico de drogas, fato, esse, que afastaria o
seu
suposto envolvimento com
“C
omando
V
ermelho
”
.

Por derradeiro, a Procuradoria-Geral de Justiça ratificou a manifestação anteriormente exarada. (ID 89509484).

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como consta no relatório, o
s
impetrante
s
alega
m

a
ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à sua prolação
.

Todavia,
impõe-se
registrar
que essas teses não se
sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar:
a
garantia da ordem pública,
tendo em vista a gravidade concreta do delito
, em tese,
praticado

pelo acusado
.

Ei
s
parte
da

decis
ão
reprochada:

[
...
]

I – Nos termos do art. 259 do CPP, RETIFIQUE -SE o nome do autuado, para que passe a constar KAIO VITOR DA COSTA SILVA, conforme consta na documentação acostada no id. 55296760. III – A notícia do crime de cognição coercitiva obedece às disposições contidas nos
arts
. 302 a 306 do CPP e não ostenta nenhum vício de natureza material, sendo que a negativa de autoria levantada carece de dilação probatória, o que inviabiliza sua análise neste momento, situação que impõe a sua homologação. I V – O caso comporta a conversão em prisão preventiva. Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5º, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal. Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a extrema
ratio
da
ultima

ratio
e, por isso, deve
ter
estar embasada no binômio necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada. No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado. Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o
segundo ,
de sua parte, caracteriza -se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.
É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito. Dessume -se dos autos que a Polícia Civil teria identificado uma pessoa que se chama Caio Vitor Costa Silva, como um dos gerentes da organização criminosa Comando Vermelho. O suspeito seria responsável pela distribuição de cocaína na região dos Bairros Itapuã, Iraci,
Lageadinho
, Jardim Primavera, Dom Bosco, Cidade Natal e Vila Operária. Diante dos fatos, os investigadores iniciaram monitoramento na residência
.
Durante o período em que os agentes permaneceram em
vigilância ,
observaram um movimento de membros da facção Comando
Vermelho ,
no portão da

residência ,
entretanto, não conseguiram observar mais de perto, em decorrência da rua não ter
saída .
No dia dos fatos, os investigadores tiveram conhecimento de que havia chegado cocaína na residência do suspeito e que parte dela ficaria em sua posse, sendo que os outros gerentes iriam até a casa do suspeito para abastecer as suas regiões. Os agentes foram até o local e iniciaram monitoramento. Enquanto estavam no local, chegou no imóvel uma motocicleta Honda Falcon, sem placa de identificação, aproximando da residência. O autuado foi até o portão. Os policiais tentaram fazer a abordagem, todavia, o sujeito que estava na motocicleta saiu do local, tomando rumo ignorado. Os investigadores conseguiram abordar o autuado. Em diálogo com a esposa do
flagrantead
o
, que estava na casa, esta relatou que há alguns meses o suspeito comercializa cocaína e que vende o grama da droga pela quantia de R $ 50,00 (cinquenta reais). A esposa do autuado ainda declarou que tentava fazê-lo parar, porém, narrou que o suspeito é usuário e que vende a droga para sustentar o vício. A companheira do suspeito ainda declarou que o flagrado iria levantar dinheiro para eles voltarem a comercializar roupas, como faziam antes do tráfico. A esposa do suspeito autorizou a entrada dos policiais na residência, conforme consta na autorização para busca domiciliar, acostada no id. 55263625 – página 11.
Em uma busca na cozinha da residência, dentro do armário, os policiais apreenderam uma porção de uma substância branca análoga a cocaína, sendo que o suspeito teria afirmando que 26 gramas de cocaína pura, equivale a quantia de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais). Além da droga, houve a apreensão de uma balança de precisão e sacolinhas plásticas picotadas, uma máquina de cartão e uma quantia em dinheiro R $ 3.336,00 (três mil trezentos e trinta e seis reais
) ,
em dinheiro trocado. A esposa do autuado teria dito que o dinheiro apreendido é proveniente do tráfico ilícito de drogas
. Conforme consta do laudo pericial de nº 200.2.04.2021.005481 -01, houve a apreensão de uma porção de substância análoga à
cocaína ,
pesando 26,62g (vinte e seis gramas e sessenta e dois centigramas). Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, sobretudo diante apreensão de quantidade de substância entorpecente, qual não resta
comprovada a origem lícita, bem como a quantidade de valores apreendidos e as informações de que o autuado integra a organização criminosa Comando Vermelho, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo. A propósito, eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COVID -19. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal 2. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 3. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do preso no grupo de vulneráveis à covid -19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no RHC 128.104/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021)

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE – INOCORRÊNCIA – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO EM GOLPES PELA INTERNET E EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE RESGUARDO – PRISÃO DOMICILIAR – MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE – INCOMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DA CRIANÇA – ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA - ORDEM DENEGADA. 1. A periculosidade subjetiva do agente pode estar calcada na premissa de participação de relevância na facção criminosa, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local, o que se denota pela colaboração em golpes pela internet, bem como outros possíveis, de inserção de drogas em presídio por meio de
drone .
(...) (N.U 1003299 -53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara
Criminal, Julgado em 17/03/2021,
Publicado
no DJE 20/03/2021)

HABEAS CORPUS – CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – 1) PRETENDIDA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO - PROCESSUAL ENTRE AS SITUAÇÕES DOS INCREPADOS – CO - INVESTIGADA PRIMÁRIA E COM BONS ANTECEDENTES – PACIENTE QUE RESPONDE À AÇÕES PENAIS 2) ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA DA PRESENÇA CUMULATIVA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS COM BASE EM ELEMENTOS DISPONÍVEIS NOS AUTOS – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS DRÁSTICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – 3) ORDEM DENEGADA. 1. Consoante entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, a extensão prevista no art. 580, do Código de Processo Penal somente será possível nos casos em que os agentes estiverem em idêntica situação fática e quando a decisão que concedeu o benefício não estiver embasada em pressupostos de caráter exclusivamente pessoal; in
casu
, a decisão que agraciou a corré com a liberdade provisória lastreou -se especificamente em sua primariedade e bons antecedentes, o que de pronto impossibilita a extensão do benefício ao paciente, visto que possui responde a ações penais, inclusive pela prática de crime da mesma natureza. 2 Devidamente justificada a prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua periculosidade social, evidenciadas pela expressiva quantidade e natureza da droga apreendida e pela aparente habitualidade delitiva, demonstrando o requisito legal pertinente ao periculum
libertatis
, preenchendo os requisitos normativos dos artigos 312 e 313 do CPP, a tornar inviável a pretendida soltura. 3. Restando exaustivamente demonstrada a concreta necessidade e a adequação da medida extremada, por consectário lógico, resta inviabilizado o pleito substitutivo, uma vez que, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do Código de Processo Penal, o cabimento do cárcere processual já pressupõe, essencialmente, a insuficiência e ineficácia das providências alternativas. 4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1014055 -58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020,
Publicado
no DJE 30/07/2020).

Enunciado n.º 43 - As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica -se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo -se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas. E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela
derivada ’

1.Assim
, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao suspeito. Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar. Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige -se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social. Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo algumas hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319) 2. Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que
autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva 3, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado. V – Posto isso, com esteio nos
arts
. 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA -SE A PRISÃO KAIO VITOR DA COSTA
SILVA ,

qualificad
o nos
autos .
EXPEÇ A -SE O NECESSÁRIO MANDADO DE PRISÃO em face do autuado, devendo realizar a sua inscrição no BNMP. ADEMAIS, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP, TRANSCORRIDOS 90 (NOVENTA) DIAS DO PRESENTE DECRETO PREVENTIVO, VOLVAM OS AUTOS CONCLUSOS PARA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR ORA DECRETADA. Oficie -se a Autoridade Policial para efetivação da incineração do entorpecente, devendo ser observada as diretrizes da Lei 11.343/06.

[
...
]

Destacamos

Verifica-se, pois, do pronunciament
o
judicia
l
acima
parcialmente
transcrito, bem
como
dos documentos apresentados nesta ação constitucional que foram apreendidos com
na casa do paciente
, em tese,
aproximadamente
26 gramas de cocaína pura, uma balança de precisão
,
sacolinhas plásticas picotadas, uma máquina de cartão e
a
quantia em dinheiro
trocado
no importe

de
R$ 3.336,00 (três mil
,
trezentos e trinta e seis reais).
Além disso
,
o juízo de primeiro grau registrou que há
fortes
indícios de que
ele

é
um dos gerentes da organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
, circunstâncias, essas
, que configura
m
,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição da
sua
prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Aliás,
acerca do tema,
o Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado que

[
...
]

O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública
.
[...]

(
AgRg
no RHC 142.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
21/05/2021)
.
Além
do mais
,
impende-se
destaca
r
que

os t
ribunais
s
uperiores firmaram o entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa é medida para garantia da ordem pública, razão pela qual é fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Por seu turno,
este
Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao tema, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES [ARTIGO 2º, § 4º, INCISO I, DA LEI Nº 12.850/2013] – “OPERAÇÃO DISCIPLINA” – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA À FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR 17 (DEZESSETE) AGENTES [SENDO 3 MENORES DE IDADE] – PACIENTE RESPONSÁVEL POR COBRAR INADIMPLENTES DO GRUPO CRIMINOSO – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS E A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – INOCORRÊNCIA – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS (14), COM DEFENSORES DISTINTOS – PACIENTE SEGREGADO HÁ QUASE 5 MESES – ATOS PROCESSUAIS EXECUTADOS DENTRO DE RELATIVA NORMALIDADE – DESÍDIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR REAVALIADA PELO JUIZ DA CAUSA (CPP, ART. 316) – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e
a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas
[...].” (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

A contemporaneidade subsiste quando a organização criminosa indicar risco de reiteração delitiva, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ; HC 496.533/DF).

As medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública quando há indicativos de que o agente integrava, em tese, estruturada organização criminosa e exercia função relevante no grupo criminoso
(STJ, HC 516.438/RJ).

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

“A configuração do excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos legais aplicáveis à espécie, devendo a questão ser aferida segundo critérios de razoabilidade e considerando as peculiaridades do caso a caso. Assim, não há falar em mora injustificada da autoridade impetrada na condução do processo” (TJMT, HC 128077/2013)

Se a necessidade da custódia preventiva foi reavaliada dentro do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, afasta-se o alegado constrangimento ilegal. Ademais, a ausência de reavaliação periódica da segregação preventiva – dentro do prazo de 90 dias –, por si só, não implica em imediata revogação.

(N.U 1005237-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 11/05/2021)

Destacamos

Por outro
vértice
, deve ser salientado também que a alegação de que o paciente não integra o
“
Comando Vermelho
”
não pode ser analisada
via

habeas corpus,
uma vez que
a
análise dessa tese demanda exame aprofundado de todo conjunto de provas, medida que não pode ser realizada dentro dos seus estreitos limites que, como é cediço, não admite dilação probatória. E como se isso não bastasse, da breve análise destes autos, resta evidente o possível envolvimento do paciente com a referida organização criminosa, tendo em vista que os policiais civis Lauro e Marcio foram firmes e coerentes nas suas versões
, nesse sentido
.

E
mbora os impetrantes
a
le
guem
na petição jungida no ID 88498486 – p. 1/2, que o paciente foi denunciado apenas com relação ao delito de tráfico de drogas, fato, esse, que afastaria o suposto envolvimento
dele
com o
“C
omando
V
ermelho
”
e lhe daria o direito de ter a sua prisão preventiva revogada, a referida tese não merece acolhimento. Isso, porque eventual tipificação ou não do art. 35 da Lei 11.343/06 é matéria reservada à ação penal, estando mais conectada à pluralidade de pessoas no desempenho da traficância, independente
mente
da própria reiteração. Já a justificativa da prisão cautelar, na forma do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, pressupõe a própria iteratividade da conduta, que ressai da utilização da mercancia ilícita de forma não habitual, consoante se depreende
da relevante
soma de
dinheiro
apreendido
com o acusado
, dos apetrechos para prática ilícita habitual, das circunstâncias da infração, em tese, perpetrada, além dos testemunhos colhidos.

Nesse contexto
, a não imputação da prática do crime de
associação
para o tráfico não constitui elemento fundamental para o reconhecimento, na via
estreita
do

writ
, da habitualidade ou ocasionalidade da prática delitiva, que fica relegada, se for o caso, à cognição ampla intrínseca à ação penal.
Mas, por outro lado, como se sabe,
os indicativos da habitualidade ilícita são idôneos a justificar a
prisão
cautelar
do
agente

a bem da ordem pública, de modo a evitar a ação cotidianamente criminosa.

Nesse sentido,
aliás,
eis o entendimento do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
:
A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a
narcotraficância
, fatores estes que respaldaram a manutenção da prisão cautelar (
AgRg
no RHC 142.962/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21/05/2021).

Sendo a
ssim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Daí por que
, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da
gravidade concreta do delito em debate.

De outro
viés
, não se deve esquecer que a Lei n. 12.403/11, que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do
paciente
, que, no caso em tela, como afirmado alhures, foi
preso cautelarmente
após suposto envolvimento
com o
C
omando
V
ermelho, com quantidade razoável de cocaína
, dinheiro e outros apetrechos que confirmam o delito
, circunstância, essa, que revela
também

sua
elevada periculosidade.

Logo
, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a

pris
ão
provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Com efeito
, em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou nos seguinte
s
termos:

HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO MERCÚRIO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – 1) DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 11/2017 TP/TJMT QUE DEFINIU A COMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL –INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ESPECIALIZAÇÃO EM RAZÃO DA MATÉRIA - TESE NÃO CONHECIDA – 2) PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – IMPERTINÊNCIA – PRISÃO JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “COMANDO VERMELHO” – OBJETIVO DE INTERROMPER/DIMINUIR A ATUAÇÃO DAS FACÇÕES CRIMINOSAS - INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – 3) INEXISTÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PRAZO DE 90 DIAS - MERA IRREGULARIDADE – ORDEM EM PARTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – Incompatível com a via célere do habeas corpus a análise de incidente de inconstitucionalidade de ato normativo e de violação ao art. 5º, IV, da CF, bem como de dispositivos de lei infraconstitucionais. Ademais, o STF e o STJ, há tempos, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais estaduais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso.

2 – Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos de convicção, a periculosidade dos pacientes e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que eles integram organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na execução de crimes de tráfico de drogas, a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública.

E pelas mesmas razões, demonstrada a necessidade da prisão, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes.

3 - A falta de reanálise da necessidade da prisão preventiva, visto já ter ultrapassado o prazo de 90 dias do decreto prisional, é mera irregularidade, devendo ser considerada à luz da razoabilidade e podendo ser sanada, posteriormente, por manifestação da autoridade competente. Precedentes do STJ.

(N.U 1001995-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 03/05/2021)
).

Destacamos

Noutro
prisma
,
não obstante
o
s
impetrante
s
tenha
m
alegado que o paciente
tem
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, impõe-se ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Por
derradeiro
,
o argumento
de que o paciente não pode ser mantido preso cautelarmente, uma vez que se condenado for, cumprirá pena em regime diverso do fechado, igualmente, não merece prosperar,
pois a sua prisão em comento não ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, isso porque, a simples possibilidade de, eventualmente, ele
vier a
ser condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente
,
porque toda e qualquer prisão, antes da condenação transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Kaio
Victor d
a Costa Silva
e, por consequência,

denego a

ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021